Tribunal: TJMT
Processo: 1017379-80.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017379-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO FARUK DE MORAES - CPF: 228.413.500-53 (EMBARGANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao agravo em execução, mantendo decisão que indeferiu pedido de detração da pena pelo período em que o apenado esteve submetido à monitoração eletrônica sem recolhimento domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao argumento de que a monitoração eletrônica, imposta ao embargante, teria representado restrição indevida à sua liberdade de locomoção, justificando, por consequência, o cômputo do período para fins de detração penal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP.

4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, as razões recursais, assentando que a monitoração eletrônica, desacompanhada de recolhimento domiciliar, não configura restrição efetiva ao
status libertatis
apta a ensejar detração da pena.

5. O fato de o apenado ter sido instado a justificar falhas no funcionamento da tornozeleira não representa, por si só, restrição de locomoção, mas sim medida de controle do equipamento.

6. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal rechaça a tese de detração nos casos de mera monitoração eletrônica sem restrição efetiva da liberdade de ir e vir.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de enfrentamento de argumentos que não alterem a fundamentação jurídica adotada no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1001747-58.2023.8.11.0008, Embargos de Declaração n. 0000014-36.2020.8.11.0087.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1017379-80.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: PAULO FARUK DE MORAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO FARUK DE MORAES contra

o acórdão proferido por esta egrégia 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo em execução, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de detração da pena em relação ao período em que esteve submetido à monitoração eletrônica, nos autos da execução penal (ID. 300673873).

O embargante PAULO FARUK DE MORAES sustenta que o acórdão padece de omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre o argumento de que teria, de forma reiterada, apresentado justificativas ao Juízo da execução penal quanto à imposição do monitoramento eletrônico, circunstância que, segundo alega, representaria restrição indevida ao seu direito de locomoção.

Requer o provimento dos embargos para sanar o vício apontado (ID. 300754353).

Em contrarrazões, a 15ª Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento dos declaratórios (ID. 302068378).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Sabe-se que os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprir omissões, contradições, obscuridades, erros ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando, por óbvio, à inovação ou revisão daquilo que foi decidido.

Sobre a omissão, Fernando da Costa Tourinho Filho esclarece que:

“(...) os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso (...”)
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Conforme relatado, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o argumento recursal de que teria, de forma reiterada, apresentado justificativas ao Juízo da execução penal quanto à imposição do monitoramento eletrônico, circunstância que, segundo alega, representaria restrição indevida ao seu direito de locomoção.

Ocorre que, como é pacífico na jurisprudência deste e. Tribunal,
“o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.”
(AP 1001747-58.2023.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/06/2024).

Na presente hipótese, o acórdão consignou expressamente que, a monitoração eletrônica sem recolhimento domiciliar obrigatório, não enseja detração da pena privativa de liberdade, uma vez que não há efetiva restrição ao
status libertatis
.

O fato de o embargante ter sido instado a justificar eventuais falhas no funcionamento da tornozeleira eletrônica, bem como as constantes ausências de sinal, não implicou restrição à sua liberdade de locomoção, servindo apenas para esclarecer questões relativas ao adequado funcionamento do equipamento.

Aliás, frisa-se que o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal,

conforme se depreende dos seguintes julgados: STJ, AgRg no HC n. 693.581/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17/12/2021; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1022820-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/11/2024, Agravo em Execução Penal n. 0016511-84.2019.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/03/2022.

Assim, uma vez que toda a matéria necessária à solução da controvérsia foi enfrentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, tenho que os declaratórios manifestam, repita-se, o inconformismo do embargante com a decisão colegiada proferida.

Registro que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reexame da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

Em conformidade:

“(...) A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório “à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”. (...)”
(TJMT, Embargos de Declaração n. 0000014-36.2020.8.11.0087, sob minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13/06/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na horizontalidade, mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025